Tribunal: TJES
Processo: 5012993-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012993-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012993-50.2022.8.08.0024

RECTE.: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA BLOMQVIST

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que teve seu nome negativado em razão de serviço que já havia cancelado junto à requerida. Afirma que contratou o serviço de pedágio expresso junto à empresa Sem Parar, todavia nunca conseguiu utilizar o serviço, pois as cancelas nunca abriram. Após diversas tentativas de solução administrativa do problema, solicitou o cancelamento do contrato, oportunidade em que continuou recebendo cobranças de mensalidades e teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Por este motivo, veio a juízo requerer, em sede de liminar, a retirada da sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3346486, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3346477) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da regularidade da negativação e ausência do dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3346474) dispôs que: “Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas, em caráter solidário, ao pagamento do valor de R$52,16 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as requeridas, em caráter solidário, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente negativou o nome da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 3346439), bem como realizou diversas cobranças referentes a contrato anteriormente cancelado pela parte autora (ID. 3346374 e ID. 3346373).

A recorrida também comprova, ao ID. 3346373, que efetuou o pagamento das mensalidades referentes aos meses de Julho e Agosto de 2021 (no valor de R$ 52,16), e mesmo assim teve que arcar com os custos extras do pedágio, diante do não-funcionamento da tag, no valor de R$ 6,60.

A recorrente, por sua vez, deixou de apresentar provas simples da efetiva utilização dos serviços pela consumidora nos meses de julho e agosto, como por exemplo o extrato de utilização da TAG, nos termos do artigo 6°, VIII do CDC c/c artigo 373, II do CPC.

Observo dos autos que a ora recorrente comprovou uma única utilização da TAG pela autora no mês de outubro de 2021 (ID. 3346464), apresentando extrato de consumo dos meses de outubro, novembro e dezembro - deliberadamente deixando de apresentar aqueles referentes aos meses questionados neste processo. Saliento que a empresa também deixou de apresentar o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Diante do exposto, embora a empresa sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, eis que a cobrança e inscrição do nome da recorrida no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC; nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo; encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ademais, saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 6.000,00 não é excessivo, ainda mais considerando o caso concreto, referente ao pedido de cancelamento de contrato que não foi processado devidamente pelas rés e ocasionou a negativação do seu nome, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.